Tribunal: TJMT
Processo: 1006029-96.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006029-96.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SESI (EMBARGANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO), SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - CNPJ: 33.641.358/0001-52 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO COM EFEITO DEVOLUTIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Recursos de Apelação Cível, em regra, são recebidos com duplo efeito, sendo que é possível analisar todas as questões ventiladas e apreciadas pela instância ordinária.

2 – Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo que sua fixação, ou adequação, pode ser realizada em qualquer grau de jurisdição, e de ofício pelo Julgador.

3 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

4 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1006029-96.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Serviço Social da Indústria Sesi
contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 134885154, que, por unanimidade, acolheu em parte o Recurso de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Rondonópolis
, a fim de reduzir à metade a verba honorária arbitrada, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em síntese, afirma que, a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil não foi pleiteada pelo Recorrido, logo, não seria possível analisar a pretensão.

Defende, também, que não restou comprovado o cumprimento das exigências do referido dispositivo, o que também, demandaria o afastamento da medida.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja afastada a previsão de redução dos honorários advocatícios.

A municipalidade, no ID nº 138573157, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Serviço Social da Indústria Sesi
contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 134885154, que, por unanimidade, acolheu em parte o Recurso de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Rondonópolis
, a fim de reduzir à metade a verba honorária arbitrada, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, o Embargante sustenta duas teses, a primeira é a ausência de pedido expresso da parte a fim de que fossem reduzidos os honorários advocatícios, e a ausência de preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 90, § 4º, do CPC.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que, os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, é importante registrar que sequer foi pontuada a ocorrência de algum dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, eis que o Embargante se limitou a apresentar as teses, sem as correlacionar com o
decisum
impugnado.

É certo, no entanto, que as questões serão avaliadas.

A se iniciar pela ausência de pedido de redução dos honorários é certo que esta tese não prospera, uma vez que todo o Recurso de Apelação Cível discutiu a necessidade de redução dos honorários advocatícios.

Destarte, as Apelações, com base no artigo 1.013, § 1º, do CPC, possuem efeito devolutivo, logo, não houve julgamento
extra petita
no Acórdão, inclusive, veja-se o que regula o referido dispositivo:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

[...]

Além deste fato, é sabido que a verba honorária é matéria de ordem pública, e sua regulamentação pelo Poder Judiciário pode ser apreciada em qualquer momento.

Desta maneira, em razão da observação de que a referida foi fixada de maneira excessiva, ante a não aplicação da previsão contida no artigo 90, § 4º, do CPC, é possível a realização da adequação por este Sodalício.

No que tange o segundo argumento (não satisfação dos requisitos do § 4º do artigo 90 do CPC), verifica-se rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto os motivos que levaram à aplicação do dispositivo.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

No entanto, não há como olvidar que houve o reconhecimento da procedência do pedido, ante o cancelamento de ofício da Certidão de Dívida Ativa, e, embora este fato não enseje o afastamento da verba honorária, pelas razões já tecidas, demanda a minoração da condenação, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, veja-se

[...]

Nesta toada, não há qualquer dúvida acerca da aplicabilidade do artigo retro no presente feito, ante o cancelamento da CDA, que ocorreu de forma voluntária.

Veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

[...]

Este e. Tribunal de Justiça, inclusive, é uníssono quanto à possibilidade da aplicação do dispositivo, eis que verificado a ausência de resistência por parte da Fazenda Pública, não há óbices para a redução.

Assim, é certo que, a presente tese, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 11/8/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022